Tribunal: TJSP
Processo: 2276551-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão deferiu a tutela de urgência para determinar a ré (diretoria) o prosseguimento aos procedimentos da Resolução no 01/2020, sem a necessidade de levar à assembleia qualquer discussão de alteração do estatuto/regimento sobre animais, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitado a R$ 20.000,00. Impossibilidade de se determinar a antecipação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão deferiu a tutela de urgência para determinar a ré (diretoria) o prosseguimento aos procedimentos da Resolução no 01/2020, sem a necessidade de levar à assembleia qualquer discussão de alteração do estatuto/regimento sobre animais, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitado a R$ 20.000,00. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. Ampla defesa indispensável, como garantia constitucional. Decisão reformada.